Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732149-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES APELADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28302469) interposta por EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES em face de ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, ante a Sentença (ID 28302471) proferida em Ação de Conhecimento n. 0732149-38.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento ajuizada em face da Apelante, e improcedente o pedido reconvencional. A parte Apelante, EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Em Despacho de Id. 26181360, a apelante foi intimada para proceder a juntada dos documentos faltantes para a aferição da alegada hipossuficiência. Intimada, a parte se manifestou apresentando documentos comprobatórios de gastos com a saúde. Observa-se, no entanto, que a Apelante comprovou pagamento de custas iniciais quando de sua Reconvenção (ID 28302332) em 16 de dezembro de 2020, mas não comprovou a mudança na sua situação econômica desde então. Denota-se ainda, que o objeto da Ação é um contrato de aluguel de imóvel no valor de grande monta, entre 15 (quinze) e 20 (vinte) mil reais mensais. Por derradeiro, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a Apelante para, no prazo de 5(cinco) dias, complementar a documentação relativa a alegada hipossuficiência, com a apresentação da última declaração de imposto de renda ou de isenta, recibos de autônomo, notas fiscais de serviços, comprovantes de despesas, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 11:46:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador